Tribunal: TJDFT
Processo: 0720947-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720947-12.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FOX CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO D E S P A C H O À apelante, em Contraditório. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator